Tribunal: TJPA
Processo: 0803127-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803127-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DANIEL LOPES

AGRAVADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, À LUZ DO ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto nos autos de ação ordinária contra decisão ID 50625938 que indeferiu a tutela de urgência face a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Inconformado recorre alegando
error in judicando
e volta o direito de ver retificada a transferência para a inatividade da condição de REFORMADO para a condição de RESERVA REMUNERADA.

Pede a modificação da decisão recorrida com finalidade de obter a tutela nega no 1º grau.

Neguei a tutela recursal.

Sobreveio agravo interno do recorrente Raimundo Lopes.

Contrarrazões ao agravo interno do Estado do Pará.

Manifestação do Ministério Público opinando pelo não provimento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Conforme art. 300, do Código de Processo Civil, A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a probabilidade do direito invocado pela parte, explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
[1]
que “
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade Lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a ipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos
”.

Na hipótese pretende o agravante que em tutela de urgência lhe fosse assegurada a anulação da portaria de reforma, e a nova aposentação, com efeitos retroativos, com os proventos de 3º Sargento e demais vantagens vinculadas.

Sobre as questões ventiladas devem ser permitidos a ampla defesa e o contraditório da entidade agravada, produzindo-se as provas necessárias e pertinentes, se o caso.

Por ora, não há qualquer segurança nos argumentos levantados, tanto assim que o recorrente deixou de informar os períodos que esteve agregado, um deles inclusive na condição de DESERTOR. Colha-se:

E finalmente, depois de sucessivas agregações por incapacidade física por problemas médicos, submetido a várias juntas de saúde, sobreveio o processo inteiro de REFORMA, convenientemente omitido pelo recorrente.

Colha-se a e legislação estadual acerca da passagem do militar para a inatividade como “reformado” (Lei Complementar Estadual n. 142/2021 em substituição a Lei n. 5251/85:

Art. 86.
A passagem do militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre de ofício, e ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I
- atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada:

(omissis)

II
- ser julgado incapaz definitivamente para o serviço da respectiva Corporação Militar;

III – estar agregado há mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação de Junta Militar de Saúde, conforme regulamentação, mesmo que se trate de moléstia curável;

IV
- ser condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado; e

V
- ser punido com a reforma administrativa disciplinar.

Parágrafo único.
O ato de reforma não terá efeitos retroativos, salvo nas hipóteses dos incisos I e III do caput deste artigo, que terá eficácia a partir da data de aniversário do militar ou da data da declaração de incapacidade definitiva por Junta Militar de Saúde, na forma do regulamento.

Definitivamente, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança das alegações (probabilidade do direito).

Assim, na esteira do parecer ministerial e nas provas constantes nos autos NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Finalmente, volto a advertir o recorrente que deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, configura litigância de má-fé, sancionada com aplicação de multa que pode chegar até 10 vezes do valor do salário-mínimo e, conforme já decidiu a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.113.799/RS, a concessão da gratuidade de justiça não tem o condão de eximir o beneficiário do recolhimento da punição.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Thomson Reuters/RT, p. 312

Belém, 07/11/2023